Tribunal: TJES
Processo: 0039794-98.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Rescisão / Resolução; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039794-98.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VIXWAY LTDA. e outros

APELADO: UNISYS BRASIL LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EFICÁCIA EX NUNC DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por VIXWAY LTDA e VWI LTDA contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriores, acolheu parcialmente os embargos da parte adversa para majorar honorários recursais e que, segundo as embargantes, teria permanecido omisso quanto à aplicação do art. 99, §§ 1º e 2º, do CPC e do art. 5º, LXXIV, da CF, especialmente no tocante à alegada necessidade de apreciação de pedido de gratuidade pendente antes da extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar os arts. 99, §§ 1º e 2º, do CPC, e 5º, LXXIV, da CF, quanto ao pedido de gratuidade pendente à época da sentença de extinção;
(ii) estabelecer se os embargos constituem meio idôneo para fins de prequestionamento, mesmo ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão examina integralmente a controvérsia ao reafirmar que a gratuidade da justiça produz efeitos ex nunc, não alcançando atos processuais pretéritos, de modo que a análise posterior do pedido não afastaria o inadimplemento das custas anteriormente determinadas.

A decisão embargada assenta que a ordem de recolhimento das custas complementares, proferida em fevereiro de 2018, estava preclusa quando as embargantes formularam o pedido de gratuidade em maio de 2018, razão pela qual o exame superveniente do requerimento seria inócuo.

O órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme jurisprudência do STJ.

A mera discordância das embargantes com o resultado do julgamento caracteriza pretensão de rediscussão da causa, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração, consoante precedentes do STJ.

A ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impede a utilização dos embargos para fins de prequestionamento, conforme entendimento jurisprudencial reiterado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A gratuidade da justiça possui efeitos apenas prospectivos, não alcançando atos processuais pretéritos nem afastando a preclusão de decisão que determinou o recolhimento de custas antes do pedido.

A inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material impede o uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgado.

Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, é inviável o prequestionamento por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 99, §§ 1º e 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl-AgRg-HC 616.152/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 23.02.2021; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.560.919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.04.2018; TJCE, EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000/50000, Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina, j. 31.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N°: 0039794-98.2016.8.08.0024

EMBARGANTE:
VIXWAY LTDA E OUTRO

EMBARGADO:
UNISYS BRASIL LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
VIXWAY LTDA e VWI LTDA
em face do v. Acórdão de Id. 13159563, que, à unanimidade, negou provimento aos seus anteriores embargos de declaração e acolheu parcialmente os embargos da parte adversa para majorar os honorários recursais.

Em suas razões recursais, argumentam, em síntese, que o v. acórdão persiste em omissão quanto à aplicação do art. 99, §§ 1º e 2º, do CPC, bem como do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Sustentam que, embora o acórdão tenha reiterado a tese de que a gratuidade da justiça possui efeitos
ex nunc
, deixou de apreciar o fato jurídico central de que havia um pedido de gratuidade pendente de análise no momento da sentença de extinção. Aduzem que o recurso não possui caráter protelatório, visando apenas o prequestionamento da matéria para viabilizar o acesso às instâncias superiores, invocando o teor das Súmulas 98 e 211 do STJ.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada, reconhecendo-se a necessidade de apreciação do pedido de gratuidade pelo juízo de origem antes da extinção do processo, ou, subsidiariamente, que sejam explicitados os fundamentos pelos quais se deixou de aplicar os dispositivos legais supracitados.

Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso ou, no mérito, pelo desprovimento.

Pois bem. Inicialmente, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento.

Desse modo, ainda que, eventualmente, seja constatada a pretensão de reexame do Embargante, tal circunstância não abala a admissibilidade dos aclaratórios.

Nesse sentido, ressalto que, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, pelos motivos que passo a expor.

No caso sob exame, as embargantes,
VIXWAY LTDA e VWI LTDA
, reiteram a alegação de omissão no v. Acórdão, sustentando que este Órgão Julgador teria deixado de aplicar os parágrafos 1º e 2º do artigo 99 do CPC, bem como o inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal.

Argumentam, em essência, que o magistrado de primeiro grau não poderia ter decretado a extinção do feito sem antes apreciar o pedido de gratuidade da justiça que se encontrava pendente de análise. Todavia, tal argumentação não prospera, revelando-se nítida a tentativa de rejulgamento da causa.

Compulsando-se detidamente os autos e a fundamentação expendida no aresto embargado, verifica-se que a questão foi enfrentada de maneira exaustiva e coerente. Este Sodalício firmou o entendimento de que a gratuidade da justiça, ainda que deferida, opera efeitos
ex nunc
, ou seja, prospectivos, não possuindo o condão de retroagir para alcançar despesas processuais cujos fatos geradores ou ordens de recolhimento sejam anteriores ao pedido da benesse.

Nessa linha de intelecção, restou cristalinamente assentado que a decisão saneadora que determinou o recolhimento das custas complementares ocorreu em fevereiro de 2018, tendo as partes sido regularmente intimadas na pessoa de seu patrono. O pedido de gratuidade, por sua vez, somente foi protocolizado em maio de 2018, momento em que a obrigação de pagar as custas iniciais já se encontrava consolidada e a decisão que a ordenou, preclusa.

Portanto, a tese de violação ao artigo 99, § 2º, do CPC falece diante da premissa lógica adotada pelo julgamento: se a gratuidade não alcança atos pretéritos, a eventual análise do pedido superveniente pelo juízo
a quo
seria inócua para afastar a causa da extinção, qual seja, o inadimplemento da ordem anterior de recolhimento das custas iniciais. Não houve, destarte, omissão quanto ao dever de analisar o pedido de gratuidade antes da extinção, mas sim o reconhecimento de que tal pedido era irrelevante para sanar a irregularidade processual já consumada (ausência de preparo inicial no momento oportuno).

Ademais, impende salientar que o julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, cada um dos dispositivos legais e argumentos invocados pelas partes, bastando que decline os fundamentos suficientes para lastrear sua decisão, o que foi plenamente observado na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de omissão e contradição que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo agravo de instrumento.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Finalmente, no que diz respeito ao argumento de que haveria necessidade de manifestação do juízo sobre determinados temas, para fins de prequestionamento, melhor sorte não assiste ao embargante. Isso considerando que, não havendo no pronunciamento judicial embargado os vícios que permitem a oposição dos embargos de declaração, passa a ser inviável a análise de quaisquer questões aduzidas pela parte. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência:

[...] 6 -
Desse modo, inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios constantes no art. 1.022 do código de processo civil, a análise do dispositivo mencionado com a finalidade de prequestionamento torna-se descabida, permanecendo hígido o entendimento registrado na decisão objurgada.
Precedentes STJ e TJCE. 7 - Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. (TJCE; EDcl 0626951-42.2020.8.06.0000/50000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; Julg. 31/08/2022; DJCE 09/09/2022; Pág. 152)

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
VIXWAY LTDA E OUTRO
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.